Tribunal: TJMT
Processo: 1024776-82.2024.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024776-82.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), ALTEMIR GIMENES PEREIRA - CPF: 458.873.301-04 (RECORRIDO), FRANCIS LOPES DOS SANTOS - CPF: 303.747.938-83 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024776-82.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1024776-82.2024.8.11.0015

Recorrente:
Altemir Gimenes Pereira

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM AVARIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo consumidor em face da sentença de parcial procedência proferida que determinou o pagamento do dano material pelas avarias na bagagem da parte consumidora.

Relata tentativa de resolução administrativa junto à companhia aérea, sem êxito, busca a majoração do dano material, bem como a condenação em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a possibilidade de majoração do valor do dano material alegado em sede recursal;

(ii) analisar a ocorrência de responsabilidade civil da companhia aérea por falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de majoração do dano material é inadmissível em sede recursal por afronta ao princípio da congruência, dada a limitação do pedido expresso na petição inicial, vedada a inovação recursal.

A responsabilidade da companhia aérea por avaria em bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não havendo nos autos demonstração de excludentes como caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

A falha na prestação de serviço restou caracterizada pela entrega de bagagem avariada, pela ausência de solução administrativa eficaz e pela frustração do uso do
voucher
fornecido.

A situação vivenciada extrapola meros aborrecimentos, resultando em transtornos que configuram dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É vedada a inovação do pedido em sede recursal, sob pena de afronta ao princípio da congruência.

A responsabilidade do transportador aéreo por avaria em bagagem despachada é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

A ausência de solução administrativa eficaz e a frustração do uso de voucher concedido caracterizam falha na prestação de serviço.

Configura-se o dano moral quando o consumidor é submetido a transtornos relevantes decorrentes de má prestação do serviço de transporte aéreo.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, artigo 5o, V e X; CC, artigos 186, 927 e 944; Código de Processo Civil, artigos. 373, II e 487, I; Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o, 3o e 14; Lei no 9.099/95, artigos 55; Lei no 14.905/2024, artigos 406, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão no 1, DJE n. 11.799, 01/10/2024; TJMT, N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 06/05/2024, DJE 10/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024776-82.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1024776-82.2024.8.11.0015

Recorrente:
Altemir Gimenes Pereira

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Altemir Gimenes Pereira.

Ação:
Indenização por danos materiais e morais.

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Sentença
(Id.
282902001)
:

julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrida ao ressarcimento material pela avaria na bagagem da parte consumidora, limitado ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e indeferiu a pretensão de indenização moral.

Recurso Cível Inominado
(Id. 282902002)
:
defende a reforma da sentença,
para que seja majorada a quantia fixada a título de danos materiais para R$ 500,00 (quinhentos reais) e que seja reconhecido o dano moral alegado.

Contrarrazões
(Id. 282902017)
:
Pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024776-82.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.
1024776-82.2024.8.11.0015

Recorrente:
Altemir Gimenes Pereira

Recorrida:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Da narrativa dos fatos tem-se que o recorrente adquiriu passagem aérea de Sinop/MT a Teresina/PI e que, ao chegar ao destino contratado, a sua bagagem estava com avarias visíveis, razão pela qual abriu uma reclamação perante a recorrida, buscando solucionar o ocorrido de forma administrativa.

Ressalta-se que a parte autora limitou o pedido de ressarcimento material ao valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e indenização moral a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em grau recursal, a parte autora pretende a majoração do dano material para R$ 500,00 (quinhentos reais), sob o fundamento de que a empresa recorrida teria lhe concedido esse valor de forma administrativa, requerente ainda, o reconhecimento de danos morais.

Consigne-se que
em razão ao princípio da congruência e pela impossibilidade de inovação de pleito em sede recursal, deve ser desprovida a pretensão material apresentada pela parte recorrente.

Entretanto, quanto ao pleito indenizatório moral, razão assiste à parte recorrente.

Constata-se que a empresa recorrida
deixou de comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito autoral, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Outrossim, registre-se que eventuais
falhas na prestação de serviço não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Portanto, a responsabilidade da fornecedora por falha na prestação de serviço é objetiva, exigindo-se apenas a demonstração do dano e do nexo causal, o que resta atendido neste caso: (i) houve dano na bagagem (reconhecido inclusive pela ré, que ofereceu voucher administrativamente, porém, não foi possível a utilização do referido voucher); (ii) a parte consumidora buscou reparação e solução do conflito de forma administrativa; (iii) houve frustração do uso do voucher e o desvio do tempo produtivo da parte consumidora.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse cenário, faz
jus
a recorrente à indenização pelos danos morais causados,
nos termos do art. 944 do Código Civil,
a ser arbitrado em valor compatível
com a extensão dos danos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO –CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE
VOO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE - PRECEDENTES –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - O
dano

moral
decorrente de cancelamento injustificado de
voo
, que provoca considerável
atraso
no embarque, se opera “in re ipsa”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.
II - Para a fixação do quantum indenizatório, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - Analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, somados as reiteradas decisões desta Colenda Câmara,
entendo que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) se mostra inadequado para o caso, merecendo ser elevado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE 10 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega que a parte Requerida cancelou o seu voo originariamente contratado, ocasionando atraso na chegada ao destino final.3. A tese de intenso tráfego aéreo não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.5. Sentença de parcial procedência. 6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida redução de forma a adequar-se aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.8. Sentença parcialmente reformada para reduzir o dano moral para R$6.000,00 (seis mil reais).9. Recurso conhecido e parcialmente provido.10
. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95. (N.U 1055439-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrente foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, incorrendo inclusive em desvio do seu tempo produtivo.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.o 11.799, págs. 14/15, em 1o/10/2024:

“CONCLUSÃO N.o 1 – O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Portanto cabível a indenização por danos morais, haja vista que o abalo suportado pela parte reclamante foi muito além de meros aborrecimentos.

No que tange ao valor a ser arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável, uma vez que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa legal, conforme previsto no artigo 406, § 1o do Código Civil, alterado pela Lei n.o 14.905/2024, a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 26/05/2025